Tribunal: TJES
Processo: 5014476-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014476-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A
RECORRIDO: GLORIA DAS GRACAS CONCEICAO NUNES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUES. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA INICIAL. CONVERSÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5014476-81.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrida: GLORIA DAS GRACAS CONCEICAO NUNES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6547067).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que merece ser acolhida a preliminar de prescrição, visto que o contrato questionado foi assinado em 30/09/2015;
b)
que houve a decadência da pretensão autoral;
c)
que a sentença é
extra petita
, pois o juízo
a quo
determinou a conversão da modalidade contratual, o que não pedido não foi feito pela recorrida;
d)
que a recorrida não comprovou suas alegações;
e)
que a recorrente comprovou nos autos a contratação do negócio jurídico;
f)
que as cobranças são devidas;
g)
que nos documentos assinados pela recorrida constam a autorização para realização de descontos na folha de pagamento para garantia do pagamento do valor mínimo da fatura;
h)
que o valor do saque foi disponibilizado em conta de titularidade da recorrida;
i)
que não há que se falar em restituição dos valores pois não houve desconto referente ao contrato de cartão de crédito consignado;
j)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
k)
que o presente recurso seja integralmente provido, reformando-se a sentença
a quo
, para que sejam os pedidos autorais julgados totalmente improcedentes.

No que tange às prejudiciais de mérito arguidas pelo banco recorrente (prescrição e decadência do direito autoral), não vislumbro o seu acolhimento, pois se tratam de relações de trato sucessivo, com valores descontados todos os meses, não merecendo qualquer reparo as considerações feitas pelo juízo
a quo
em sua sentença.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Inicialmente, embora ausente, na petição inicial, o pedido expresso de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois além de restar comprovado nos autos que a recorrida contratou empréstimo consignado, o juízo
a quo
adotou uma interpretação lógico-sistemática, ligada ao objeto da lide, a exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada, bem como baseada em fatos ligados ao fato-base. Logo, a referida impugnação do banco recorrente não merece prosperar.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado (termo de adesão ao cartão de crédito consignado emitido pelo banco recorrente), tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Além disso, pelas faturas do cartão de crédito acostadas aos autos, nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saques” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinando a sua conversão em contrato de empréstimo consignado, e, por via reflexa, também declarou a quitação do débito da parte recorrida perante a instituição financeira recorrente, além de condenar o banco recorrente a pagar à parte recorrida os valores indevidamente cobrados (R$ 949,81) e danos morais (R$ 3.000,00).

.

Em sede de Recurso Inominado, o recorrente aduziu que o mais relevante no caso é a regularidade da contratação, além de declarar que a Reserva de Margem Consignável- RMC não pode ser confundida com descontos realizados pelo banco, em virtude do saque realizado pela parte recorrida, postulando ainda pela inexistência de danos morais ou a redução do
quantum
a seu título.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a parte recorrida reconhece ter contratado o empréstimo consignado, entretanto, nega a contratação de cartão de crédito consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que desconstitua o direito autoral.

Além do mais, consoante dito alhures, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Outrossim, considerando que o propósito de parte recorrida sempre foi a obtenção do empréstimo consignado, em vez de contratar o cartão de crédito com reserva de margem consignável, e ambas as partes obtiveram benefícios com o contrato firmado, excluindo, assim, a possibilidade de anulação da anulação, a conversão do cartão de crédito consignado para um empréstimo consignado é a medida que se impõe, conforme devidamente reconhecido pelo juízo de origem.

No caso dos autos (e em vários casos similares movidos contra o banco recorrente e outras instituições financeiras), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor/recorrido informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso
.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...]
(TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Desse modo, como bem enfatizado pelo juízo
a quo
, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa esteira, a sentença de piso não merece qualquer reparo, ao ter declarado
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, além da condenação à restituição dos descontos indevidos (considerando o saque efetuado pela recorrida).

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo banco recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria eternamente.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 3.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)